Tribunal: TJDFT
Processo: 0744278-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0744278-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREGORY BRITO RODRIGUES AGRAVADO: MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GREGORY BRITO RODRIGUES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0702271-56.2020.8.07.0005, requerido por MANOEL MESSIAS FRANKLIN DOS SANTOS. Por meio da decisão agravada, a juíza a quo acolheu a impugnação do devedor e deferiu o levantamento da penhora sobre o veículo do agravado (ID 71808099): “Iniciado os atos expropriatórios, foram penhorados os direitos aquisitivos do veículo de placa JGK4397, conforme certidão de ID 66615916. Intimada, a parte executada apresentou impugnação de ID 67457724. Sustenta a impenhorabilidade do veículo em razão de o bem ser utilizado por sua esposa como instrumento profissional e como meio de transporte para consultas médicas. Intimado, a parte exequente se manifestou no ID 70193371. Alega, em apertada síntese, que o bem é penhorável em razão da natureza alimentar da dívida cobrada nos autos. Requereu a intimação do executado para informar a localização do bem. Decido. O art. 833, inc. V, do CPC, diz que são impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. O documento de ID 66615926 demonstra que o veículo penhorado está licenciado em nome do executado. No entanto, em sua defesa, o devedor sustenta que o bem é impenhorável em razão de ser utilizado por sua esposa como instrumento de trabalho e como meio de transporte para consultas médicas. Os documentos de ID 67457725 demonstram que o bem é utilizado como instrumento de trabalho da esposa do executado. Realizando um interpretação teleológica do artigo supracitado, constato que o dispositivo legal supracitado, ao dispor sobre a impenhorabilidade dos materiais úteis aos exercício de profissão, busca proteger qualquer exercício profissional, ainda que seja informal, como é o caso em tela. Outrossim, no momento em que vivemos, em razão da pandemia do covid-19, é preciso priorizar o exercício do trabalho bem como do tratamento de saúde das partes e de seus familiares, porquanto a necessidade de distanciamento social faz com que os deslocamentos para as consultas médicas sejam feitos por meio de transporte particular. Diante do exposto, defiro o levantamento da penhora sobre o veículo. Indique a parte credora bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inc. III do CPC. ” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede o deferimento de tutela de urgência, para que haja o imediato bloqueio e implantação de restrição judicial, sob o veículo de propriedade do agravado, marca/modelo FORD/FIESTA, placa JGK4397/DF, RENAVAM 00834272598, devendo o agravado ser nomeado como depositário fiel. Quanto ao mérito, pede que seja reformada a decisão recorrida, de modo que seja deferida a definitiva penhora do veículo de propriedade do agravado, para surta os demais efeitos legais cabíveis. O agravante sustenta que não há provas substanciais de que o veículo, de fato, seria utilizado para a atividade profissional pessoal do agravado. Assevera o caráter alimentar da prestação buscada na execução (honorários advocatícios) e que inexistem previsões legais aplicáveis ao caso. Alega que a magistrada considerou o suposto exercício de profissão informal, de um terceiro (esposa do agravado), para deferir o levantamento da restrição do bem móvel de propriedade. Argumenta que o desfazimento permanente do bem móvel e a frustração do direito do agravante, poderia comprometer o resultado útil do recurso. Sustenta que, não houve comprovação do exercício de suposta atividade profissional autônoma da esposa do agravado, pois foram apresentadas apenas fotografias do um veículo, sem sua placa. Sustenta que o levantamento da penhora não guarda a menor noção de razoabilidade e não tem previsão legal quando envolve terceiro. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois, além de tempestivo, foi realizado o pagamento do preparo conforme ID 20161478. Verifica-se que é dispensada a juntada de documentos quando os autos de origem são eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, o agravante se insurge contra decisão que levantou a penhora de automóvel do agravado, sob o fundamento de que o veículo seria utilizado para trabalho informal da esposa do devedor e para ir a consultas médicas. Na impugnação do devedor de ID 67457724, consta a alegação de que o devedor é Portador de Transtorno Afetivo Bipolar CID F 36 e Transtornos Esquizoafetivo CID F25 e faz acompanhamento psicológico semanal e psiquiátrico mensal. A esposa do agravado é portadora de hemoglobinopatia anemia falciforme CID 10 - D58, além de ser portadora de quadro alérgico grave (documentos de ID 67457725). Consta nos autos fotos do veículo penhorado sendo utilizado como mostruário de itens de artesanatos (ID 67457725. pág 7). Apesar das alegações do agravado na impugnação à penhora, o fato de sua esposa utilizar do veículo para expor seu trabalho informal ou a necessidade de se deslocar ao hospital ou clínicas médicas não ocasionam a impenhorabilidade do veículo. Com efeito, o art. 833 do CPC prevê que são impenhoráveis os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. A previsão legal não abarca situações como a dos autos, porquanto o veículo tem sido utilizado pelo cônjuge do devedor e, ainda assim, o veículo não é essencial para o desenvolvimento da atividade laboral. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor. É entendimento deste Tribunal que a exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, além de que a necessidade do veículo penhorado para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUMENTO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE PROVA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRATAMENTO DE SAÚDE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA. MENOR ONEROSIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação às penhoras de veículos. 2. Não se desconhece que a execução deve ser processada de modo menos gravoso para o devedor, por outro lado, não se pode olvidar que deve ser prestigiado o interesse do credor, que tem como objetivo o recebimento do crédito, segundo artigo 797 do CPC. Assim, conforme parágrafo único do artigo 805 do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. 3. A exceção de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inc. V, do CPC, incide apenas quando o bem é a própria ferramenta de trabalho, não sendo considerado, por si só, como útil ou necessário ao desempenho profissional, restando ao interessado a comprovação da necessidade ou utilidade. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT. 4. O fato de o agravante-impugnante ter a saúde fragilizada e supostamente necessitar de algum dos veículos penhorados para deslocar-se a hospital para realizar tratamento não configura situação de impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Além disso, a parte pode se valer de algum dos outros dois veículos de sua propriedade e não constritos ou se utilizar de outros meios de transporte para o seu deslocamento. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07236691120198070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTAR EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM. NECESSIDADE E UTILIDADE PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. A impenhorabilidade de bem móvel, por força do que dispõe o art. 833, inc. V, do CPC/15, demanda a prova da utilidade e necessidade do bem para o desempenho da atividade profissional do devedor. 2. Foge ao razoável reconhecer como impenhorável o veículo destinado ao transporte dos utensílios destinados ao exercício da profissão de jardineiro pelo devedor. Isso porque o deslocamento para o trabalho é um ônus inerente a quase todos os ofícios e profissões 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido”. (07259642120198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE MEIO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O disposto no art. 833, inciso V do CPC, que estabelece como impenhorável "os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado", tem aplicação nos casos em que o exercício da atividade profissional dependa, exclusivamente, dos bens diretamente relacionados com o trabalho de seu dono. Não restando demonstrado que o veículo é imprescindível para o exercício do ofício da parte devedora, o bem pode ser objeto de constrição judicial. (07038721520198079000, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 21/1/2020)” Note-se que o pedido do agravado, de ser nomeado como depositário fiel do veículo, deve ser submetido ao juízo de origem, sob pena de supressão de instancia, já que tal medida não foi requerida nas petições de ID 64606952, 70193371, 71461044 e sequer foi objeto da decisão agravada. Por fim, diante do preenchimento dos requisitos legais, deve ser deferida, em parte, a liminar pretendida pelo agravante. Defiro em parte o pedido de liminar, para determinar a penhora do FORD/FIESTA, placa JGK4397/DF, RENAVAM 00834272598, de propriedade do agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada (CPC, 1.019, II). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 30 de setembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator